Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700613-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VIANEI CARLE GAZZOLA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após o envio das informações solicitadas no ID 69886199, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus, conforme determinação do ID 69872671. Brasília, 20 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal